Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735875-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO AMBIENTAL. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA LEI. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, em razão da incidência da teoria do risco integral ao poluidor/pagador, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, c/c, art. 942 do Código Civil (STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 277.167/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14/03/2017, DJe 20/03/2017). 2. Esta Corte Superior estabelece um conceito amplo de devedor ambiental solidário, ao estabelecer que, “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (STJ, 2a Turma, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009). 3. Incorre em litigância de má-fé, o executado que deduz “pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, expressamente constante do título executivo judicial e objeto de resolução em decisão anterior, nos termos dos arts. 80, I, e 774, II, ambos do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 265 e 942, ambos do Código Civil, e 14, §1o, da Lei 6.938/1981. Para tanto, assevera que a regra da solidariedade em matéria ambiental opera-se na modalidade objetiva, sendo certo que deve ser reconhecida proporcionalidade na responsabilização pelo dano ambiental. Defende que, embora o dano ambiental seja conceitualmente indivisível, é possível a fragmentação na cadeia causal e, consequentemente, na fixação das responsabilidades individuais. Defende, assim, a plausibilidade da exceção de pré-executividade com a consequente baixa da constrição judicial no caso concreto. Afirma, ademais, ser descabida a condenação por litigância de má-fé. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao direito de acesso ao judiciário. A recorrida CAESB pleiteia, em contrarrazões, a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 265 e 942, ambos do Código Civil, e 14, §1o, da Lei 6.938/1981. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao descabimento da exceção de pré-executividade e quanto à caracterização da litigância de má-fé, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que se pudesse, superar, referido óbice, registre-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado pela CAESB, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012